Tribunal: CARF
Processo: 10183.006511/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006511/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS CIAPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ANO CALENDÁRIO 2005. SÚMULA CARF N.105.
Tratando-se de lançamento referente ao ano-calendário 2005, resta pacificado
que a multa isolada não pode ser exigida concomitantemente à multa de ofício,
devendo ser mantida tão somente esta última.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo. Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(Suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL, referente ao ano-
calendário 2005, decorrente de excesso de amortização de despesas, falta de adição de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006511/2008-53
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006511/2008-53

indedutíveis e contabilização incorreta dos resultados operacionais. Por conseguinte, além dos
tributos, multa de ofício juros, a Autoridade Fiscal lançou a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal dos tributos, conforme quadros abaixo:

O sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento, no que diz respeito aos
tributos e às multas isoladas. Antes da decisão da DRJ, informou desistência parcial do litígio,
para fins de usufruir do benefício previsto na Lei n. 11.941/2009, mantendo à impugnação tão
somente das multas isoladas, sob o argumento de impossibilidade de concomitância destas com a
multa de ofício, bem como efeito confiscatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo a multa isolada, ao
mesmo tempo em que reconheceu a desistência parcial do recurso, através de acórdão cuja
ementa segue transcrita:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO. DESISTÊNCIA. DIREITO DISPONÍVEL. VALIDADE.
A impugnação é direito assegurado ao contribuinte. sobre o qual existe plena
disponibilidade, podendo o impugnante dela desistir a qualquer tempo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO. NULIDADE. NAO
OCORRENCIA.
Eventual irregularidade na prorrogação de mandado de procedimento fiscal não gera
nulidade do lançamento, sobretudo quando dela não tenha decorrido prejuizo para o
contribuinte.
MULTA ISOLADA E MULTA VINCULADA AO TRIBUTO. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006511/2008-53

É juridicamente possível a aplicação cumulativa de multa isolada e de multa vinculada
no tributo. visto que a cada uma delas corresponde um ilícito diferente e autônomo.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao Órgão administrativo o exame da razoabilidade da lei e de eventuais
ofensas pela norma legal a principios constitucionais, inclusive aquele que veda o
tributo confiscatório.
Assunto: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO. DESISTÊNCIA. DIREITO DISPONÍVEL. VALIDADE.
A impugnação é direito assegurado ao contribuinte, sobre o qual existe plena
disponibilidade. podendo o impugnante dela desistir a qualquer tempo.
Em 21/05/2010 (AR e-fl. 207), o Contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ,
ainda irresignado, em 10/06/2010 (Carimbo e-fl.211), interpôs recurso voluntário, através do
qual declara que se insurge apenas com relação às multas isoladas no valor de R$ 783.953,68
referente ao IRPJ (cód. 6378) e R$ 285.823.31 referente à CSLL (cód. 6094) que não foram
incluídas no parcelamento da Lei n. 11941/2009.
Em relação à contestação da multa isolada, a Recorrente reitera os argumentos já
despendidos em sua impugnação, para ao final requerer o cancelamento das multas isoladas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o cerne do litígio diz respeito apenas às multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativa mensal, que foram lançadas no ano-calendário 2005.
Esta matéria já se encontra pacificada no CARF através da Súmula CARF n. 105,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício. (grifei)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.006511/2008-53

No caso em tela, as multas isoladas dizem respeito ao ano-calendário 2005 e
foram lançadas concomitantemente às multas de ofício, sendo assim, aplica-se a Súmula para
determinar o cancelamento das multas isoladas autuadas no presente processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital